Tribunal: TJDFT
Processo: 0730213-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DISPOSITIVO INTRAUTERINO. ESSURE. RISCO À SAÚDE. CIRURGIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para: “CONDENAR o Distrito Federal a submeter a parte autora ao procedimento cirúrgico pleiteado na inicial (RETIRADA DO DISPOSITIVO ESSURE), com todos os materiais e suportes necessários, inclusive internação, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, que promova o seu custeio em estabelecimento privado, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de sequestro”
3. Em preliminar, arguiu que houve cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida sem oportunizar ao recorrente a respectiva fase probatória, especialmente a relacionada a exame técnico imprescindível. Requer a nulidade da sentença.
4. Afirma que a sentença apresenta como premissa que o dispositivo teve seu registro na ANVISA cancelado em razão de intercorrências danosas à saúde das pacientes, o que não corresponde à realidade, sendo que a Resolução 457/2017 foi revogada. Esclarece que o laudo médico apresentado pela recorrida é “padronizado”, pois todos os laudos apresentados por àquele profissional são iguais, ID 69488626. Aduz que a recorrida não comprovou ter os sintomas descritos na petição inicial; e nem que tais sintomas decorrem do dispositivo Essure; A recorrida não procurou o Sistema Público de Saúde; os exames de imagem não demonstram qualquer anormalidade no dispositivo e que o relatório médico é genérico. Requer a reforma da sentença.
5. O Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu livre e racional convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9099/95, art. 33), fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa e, muito menos, a nulidade da sentença. Precedente: "2. Rejeita-se questão preliminar de cerceamento da defesa. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, sobretudo em sede de Juizado Especial Cível (art. 5o da Lei no 9.099/95) e quando há predominância na matéria de direito, não há que se cogitar de cerceamento do direito de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento (STJ: REsp 1.202.238/SC, Rel. Ministro Massami Uyeda). (...) (Acórdão n.703415, 20120111815390ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/08/2013, Publicado no DJE: 19/08/2013. Pág.: 324). Preliminar rejeitada.
6. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que o dispositivo foi suspenso pela presença de evidências técnicos-científicas que constataram a inadequação do produto. Afirma que há nos autos provas robustas da necessidade de realização da cirurgia, laudo elaborado por médico especializado no segmento ginecológico. Cita decisões que reconhecem a urgência do caso e a necessidade da retirada do contraceptivo Essure. Requer a manutenção da sentença.
8. A recorrida ajuizou Cumprimento Provisório da Sentença, ID 26818098. Decisão, ID 26818100, determinou o cumprimento da obrigação de fazer. O recorrente, ID 26818106, comprova as providências adotadas para o cumprimento da sentença, o que foi frustrado em razão do não comparecimento da recorrida à consulta agendada. A recorrida informa que não foi comunicada do agendamento., ID 27610512.
9. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ID 28765673.
10. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
11. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
12. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, após constatação de evidencias técnico-cientificas, resolveu por meio da Resolução-RE n.o 457, de 17.02.2017, suspender a importação, a distribuição, a comercialização, o uso e a divulgação do produto, bem como determinar o recolhimento do sistema contraceptivo ESSURE, posteriormente, após apresentação e análises das informações solicitadas pela ANVISA, a Resolução - RE no 457 foi revogada.
13. O relatório médico apresentado pela recorrida, ID 26817895, informa a existência de “risco real e iminente de perfuração do aparelho reprodutor em virtude do processo inflamatório desencadeado pelo mesmo, isso acontecendo causará lesão de outros órgãos ou mesmo migrar fragmentos para outras partes do abdome que não a pelve. Reitero que não é necessário que migre, basta que perfure o órgão onde está localizado para que o implante perfure também órgãos adjacentes ou não, tais como: bexiga e vasos pélvicos”.
14. A recorrida deverá apresentar o seu prontuário médico, com exames conclusivos que o contraceptivo Essure é o causador de todos os dissabores ocasionados à recorrida.
15. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que sequer há comprovante de consulta ou sequer de tentativa de atendimento no sistema público de saúde. Assim, considerando a complexidade do procedimento cirúrgico a que seria submetida a paciente, sem consultas prévias e resultados fidedignos que identifiquem a real causa dos seus sintomas, entendo por reforma a sentença.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO. Sentença reformada para que o recorrente inclua a recorrida no Sistema de Regulação para aguardo na fila de prioridades do Sistema Único de Saúde
17. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver recorrente totalmente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.